Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIDA. ARMA DESMUNICIADA. ÔNUS DA DEFESA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os depoimentos da vítima, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, bem como a confissão do réu, evidenciam o emprego da arma de fogo na prática do crime de roubo circunstanciado.
2. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de artefato desmuniciado.
3. No caso, os peritos concluíram que a arma encontrada estava apta para efetuar disparos em série, além da compatibilidade do artefato com as munições apreendidas, não havendo elemento nos autos capaz de assegurar a ausência de potencialidade lesiva no momento do delito de roubo. Precedentes.
4. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e desprovido.